Tribunal: STF
Processo: HC 73118
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-03-28
Data de publicação: 1996-03-28

Ementa:
EMENTA:   PENAL.  PROCESSUAL   PENAL.   "HABEAS  CORPUS".
INDULTO. SENTENCIADO CONDENADO POR CRIME HEDIONDO. DECRETO 1.242/94.
            I.  - O paciente não  foi incluido no decreto de indulto,
por  ter sido  condenado  por trafico  de  entorpecentes, considerado
crime hediondo. Decreto 1.242/94, art. 2., I.
            II. - H.C. indeferido.